Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto e manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao réu. Alega-se omissão quanto à possibilidade de fixação do regime aberto, sob os argumentos de baixa lesividade da conduta, valor dos bens subtraídos, restituição destes e vulnerabilidade social do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, especialmente diante das circunstâncias alegadas pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu e a impossibilidade de fixação de regime mais brando, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. O julgador não está obrigado a responder novamente a questões já apreciadas quando há fundamentação suficiente na decisão embargada.
6. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §2o, “c”.